Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-55.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINOSA – Organização criminosa e sequestro e cárcere privado – Materialidade e autoria demonstradas – Organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de vantagem financeira mediante a prática de crimes – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais atuantes no caso - Prova documental robusta – Condenação de rigor – Penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINOSA – Organização criminosa e sequestro e cárcere privado – Materialidade e autoria demonstradas – Organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de vantagem financeira mediante a prática de crimes – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais atuantes no caso - Prova documental robusta – Condenação de rigor – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Concurso material mantido - Regime inicial fechado – Custódia cautelar devidamente justificada - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500382-55.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes ELDER
LUIS SILVA, RONALDO DE LIMA, CLAUDEMIR FERNANDES GUERREIRO,
JOSE DOUGLAS CUNHA PELLEGRINI, ALAMO ARAUJO RODRIGUES,
CARLOS HENRIQUE GUERINO CABRAL, MARCELO COSME DE OLIVEIRA e
RONALDO DONIZETE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentaram oralmente os Ilmos. Defensores Nevanir de Souza Junior e Carlos Alberto
Telles e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christiano.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
2
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291
Apelantes: Elder Luis Silva, Ronaldo de Lima, Claudemir Fernandes Guerreiro,
Jose Douglas Cunha Pellegrini, Alamo Araujo Rodrigues, Carlos Henrique
Guerino Cabral, Marcelo Cosme de Oliveira e Ronaldo Donizete da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 6866
APELAÇÃO
CRIMINOSA
–
Organização
criminosa
e
sequestro e cárcere privado – Materialidade e autoria
demonstradas – Organização estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o
objetivo de vantagem financeira mediante a prática de
crimes – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais
atuantes no caso - Prova documental robusta – Condenação
de
rigor
–
Penas
adequadamente
fixadas
e
bem
fundamentadas – Concurso material mantido - Regime
inicial fechado – Custódia cautelar devidamente justificada
- Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
por Elder Luís Silva, Ronaldo de Lima, Claudemir Fernandes
Guerreiro, José Douglas Cunha Pellegrini, Álamo Araújo Rodrigues,
Carlos Henrique Guerino Cabral, Marcelo Cosme de Oliveira contra
a r. sentença de fls. 1363/1385, que julgou procedente a ação penal e
os condenou por incursos ao disposto nos artigos 148 do Código Penal
e 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, em concurso material de infrações, e
condenou Ronaldo Donizete da Silva por incurso no artigo 2o, §2o, da
Lei n. 12.850/2013:
1) Marcelo Cosme de Oliveira ao cumprimento
da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
3
2) José Douglas Cunha Pellegrini, Carlos
Henrique Guerino Cabral e Claudemir Fernandes Guerreiro ao
cumprimento das penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-
multa, no piso;
3) Elder Luís Silva, Ronaldo de Lima e Álamo
Araújo Rodrigues, ao cumprimento das penas de 09 (nove) anos, 06
(seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal;
4) Ronaldo Donizete da Silva ao cumprimento
das penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso.
Carlos Henrique opôs embargos declaratórios
(fls. 1472/1475) que foram rejeitados pela r. decisão de fls. 1558/1559.
Inconformados, recorrem as partes.
Ronaldo Donizete da Silva requer a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, alega ser exagerado o
patamar de elevação da pena-base e pugna pela redução da pena na
terceira fase da dosimetria, pois inexistente a arma de fogo (fls.
1490/1523).
A defesa de Élder Luís, José Douglas e Ronaldo
de Lima requerer a absolvição por insuficiência probatória (fls.
1527/1557).
Álamo Araújo, Claudemir Fernandes e Marcelo
Cosme
buscam
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, postulam pela redução da pena aplicada, com a
incidência dos benefícios da Lei n. 9.099/95, e conversão da pena
corpórea pela restritiva de direitos (fls. 1665/1680).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
4
Por fim, Carlos Henrique requer a absolvição
por insuficiência da prova acusatória e atipicidade do crime de
organização criminosa. Subsidiariamente, requer: a) a aplicação do
concurso formal dos crimes (artigo 70 do CP); b) a fixação da pena em
seu patamar mínimo; b) o estabelecimento de um regime prisional mais
brando; c) a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos; d)
o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (fls. 1682/1737).
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
1741/1757),
foram os autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento dos recursos (fls. 1773/1791).
É o relatório.
Consta da denúncia que, ao menos no ano de
2019, em datas anteriores ao dia 01 de abril de 2019, na cidade de
Jaboticabal, especialmente na Rua Odetto Guersoni, no 21, São José,
Élder Luis Silva, Carlos Henrique Guerino Cabral, Alamo Araújo
Rodrigues, José Douglas Cunha Pellegrini, Claudemir Fernandes
Guerreiro, Ronaldo de Lima, Ronaldo Donizeti da Silva e Marcelo Cosme
de Oliveira, integravam, pessoalmente, grupo com a finalidade de
praticar crimes diversos na região de Jaboticabal, tais como sequestro e
cárcere privado, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.
Consta também que, no dia 01 de abril de
2019, no período da tarde, na Rua Odetto Guersoni, n. 21, São José, na
cidade e comarca de Jaboticabal, Élder, Carlos, Alamo, José Douglas,
Claudemir, Ronaldo de Lima e Marcelo Cosme de Oliveira, agindo em
concurso de agentes, caracterizado pelo liame subjetivo e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
5
conjugação de esforços em busca do objetivo comum, privaram a vítima
Ronaldo de Lima de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado.
Segundo relata a exordial, todos os acusados
integravam grupo que tinha a finalidade de praticar crimes diversos na
região de Jaboticabal e têm envolvimento com infrações penais
diversas, razão pela qual se associaram em grupo, com estabilidade,
com a finalidade de dar continuidade à prática dos mencionados
crimes, o que perdurou por período de tempo relevante no ano de 2019,
até a prisão dos réus, em 01 de abril de 2019.
Observe-se que tal grupo criminoso realizava
espécie de “tribunal do crime”, julgando e executando penas contra
integrantes ou terceiros que tivessem dado alguma espécie de prejuízo à
organização.
E apurou-se que, no dia 01 de abril de 2019,
todos os acusados estavam reunidos na Rua Odetto Guersoni, no 21,
justamente para realizar mais um “tribunal do crime”, desta feita contra
o réu Ronaldo Donizete da Silva, membro ativo da organização
criminosa, pois teria sido responsável por dar prejuízos à organização
criminosa, razão pela qual estaria sendo cobrado por todos os réus que
se postavam no seu entorno. Um dos acusados, não identificado,
empunhava uma arma de fogo, o que prova nitidamente que estavam
reunidos ali para julgar e executar o membro Ronaldo Donizeti.
Ocorre que, na ocasião, a Polícia Militar
recebeu informações concretas dando conta de que os apelantes
estavam reunidos em uma casa em construção (fls. 120/123) com o
propósito específico de combinar a prática de crimes e de realizar um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
6
“tribunal do crime”. Ao chegarem ao local, os policiais, ainda do lado de
fora do imóvel, passaram a observar o local, por meio de um orifício na
construção. Eles observaram que um dos acusados empunhava uma
arma de fogo tipo revólver calibre 38 - a qual, todavia, não foi
encontrada durante a abordagem, e que, instantes após, outro
averiguado recebeu uma ligação telefônica que possivelmente os alertou
sobre a presença da viatura. Subsequentemente, um dos acusados se
dirigiu até o portão, e, ao abri-lo, foi surpreendido pelo policial Serafim,
momento em que todos tentaram se evadir escalando muros divisórios e
telhados de casas vizinhas, tendo, inclusive, efetuado disparos.
Após serem detidos, Carlos Henrique Guerino
Cabral informalmente comunicou às autoridades que estavam naquele
local para cobrar uma dívida que Ronaldo Donizeti da Silva mantinha
com Claudemir Fernandes Guerreiro, em uma espécie de “tribunal do
Crime”. Este último, por sua vez, veio da cidade de Ribeirão Preto/SP,
onde mora, na companhia de Carlos Henrique Guerino Cabral
(funcionário de Claudemir em uma revenda de carros), Marcelo Cosme
de Oliveira (primo de Claudemir) e Álamo Araújo Rodrigues, com o
intuito de que o débito fosse compulsoriamente cobrado do devedor, o
qual vinha sofrendo graves ameaças do bando, também composto por
Élder Luís Silva, Ronaldo de Lima e José Douglas Cunha Pellegrini,
estes três, residentes em Jaboticabal/SP.
Apesar de todos terem sustentado, na Delegacia
de Polícia, a versão de que a casa em questão estava sendo oferecida
por Ronaldo Donizeti da Silva a Claudemir como forma de quitação da
aludida dívida, e que Élder, Ronaldo de Lima e José Douglas se
encontravam no local fazendo a medição do terreno para a futura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
7
instalação de uma piscina - salienta-se que nenhum deles tinha
equipamentos ou vestimentas adequadas para a execução deste
trabalho. As evidências do caso indicam, na verdade, que os sete
acusados se reuniram para vitimar o devedor Ronaldo.
No imóvel em que eles se encontravam, foi
apreendido um caderno com anotações relativas a dívidas, sendo que,
durante a tentativa de fuga, alguns dos acusados propositadamente
danificaram seus telefones celulares a fim de prejudicar a instrução (fls.
73/75). A mesma intenção tiveram Élder, Ronaldo de Lima e José
Douglas ao fornecerem endereços residenciais falaciosos (fl. 323).
Acrescenta-se que, na residência de José
Douglas foi encontrada uma folha de caderno espiral com anotações de
caneta vermelha de nomes de indivíduos envolvidos com o tráfico de
drogas nesta cidade (f. 328), cuja relação é indicativa do controle de
comércio de narcóticos.
Foi constatado que Ronaldo Donizeti da Silva
esteve envolvido com crimes graves e que estaria em débito com uma
facção criminosa dominante na região, da qual os acusados fazem
parte.
Assim, Élder Luís Silva, Carlos Henrique
Guerino Cabral, Alamo Araújo Rodrigues, José Douglas Cunha
Pellegrini, Claudemir Fernandes Guerreiro, Ronaldo de Lima, Ronaldo
Donizete da Silva e Marcelo Cosme de Oliveira foram denunciados como
incursos no artigo 288-A do Código Penal.
Élder Luís Silva, Carlos Henrique Guerino
Cabral, Alamo Araújo Rodrigues, José Douglas Cunha Pellegrini,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
8
Claudemir Fernandes Guerreiro, Ronaldo de Lima e Marcelo Cosme de
Oliveira foram denunciados, também, como incursos no artigo 148,
caput, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, observando-se a regra do
concurso material de infrações (fls. 382/386).
Posteriormente, o Ministério Público aditou a
denúncia substituindo a imputação do artigo 288-A, do Código Penal,
para o artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 para Élder Luís Silva,
Carlos Henrique Guerino Cabral, Álamo Araújo Rodrigues, José
Douglas Cunha Pellegrini, Claudemir Fernandes Guerreiro, Ronaldo de
Lima, Ronaldo Donizete da Silva e Marcelo Cosme de Oliveira porque
integravam,
pessoalmente,
organização
criminosa
armada,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 04 anos (crimes contra o patrimônio e tráfico de
drogas), ao menos no ano de 2019, em datas anteriores ao dia
01/04/2019, em Jaboticabal/SP (fls. 945/947).
Embora a denúncia tenha sido aditada com a
alteração do artigo 288-A, do Código Penal, para o artigo 2o, §2o, da Lei
n. 12.850/2013, tal mudança não implica em afronta ao princípio da
correlação imputação-sentença, uma vez que o réu se defende dos fatos
narrados e não da sua capitulação legal, sendo admitida, portanto, a
modificação da imputação feita a ele, desde que observadas as regras
contidas nos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal, relativos à
mutatio libelli e emendatio libelli, quando as provas colhidas na
instrução assim indicarem. E foi o que aconteceu no presente caso.
Como bem observou o ilustre Magistrado, “...a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
9
documentação coligida efetivamente demonstra indícios de envolvimento
dos acusados com o crime organizado, especialmente o “Primeiro
Comando da Capital”. O acervo probatório que instruiu inicialmente a
peça exordial modificou-se ao longo da instrução probatória, permitindo
vislumbrar, num juízo de cognição superficial, a prática do delito previsto
no art. 2o, §2o, da Lei n. 12850/2013” sem prejuízo do delito de
sequestro e cárcere privado...”. Embora tenha sido facultado o prazo de
cinco dias para que as defesas indicassem outras testemunhas,
nenhuma prova foi requerida (fl. 948).
Sobre o tema, leciona Fernando da Costa
Tourinho Filho:
“Inteira aplicação tem, aqui, o refrão 'narra mihi
factum dabo tibi jus'. Certo que deve haver correlação entre a sentença e
a acusação. Mas essa relação mútua há de verificar-se entre a sentença
e o fato contestado, e não entre a decisão e a capitulação dada à 'causa
petendi', que é o próprio fato. Assim, na 'emendatio libelli' o fato é o
mesmo, absolutamente o mesmo; o Juiz limita-se a corrigir a qualificação
jurídico-penal. 17. A 'mutatio libelli': Outras vezes, entretanto, ao proferir
a sentença final, pode o Juiz reconhecer a possibilidade de nova
definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos
de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
Evidente que, nessa hipótese, se, com a nova capitulação, a pena
agravar-se, ou diminui, ou, ainda, permanecer inalterada, não pode o
Juiz proferir sentença condenatória sem que se tomem certas
providências. Nem teria sentido pudesse fazê-lo, pois tal medida
implicaria uma violentação ao direito de defesa. (...)” (Processo Penal.
Vol. 4, Editora Saraiva, 35a Edição, pág. 355).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
10
Nesse sentido, o que ocorreu no presente caso
foi somente a mudança da tipificação penal em decorrência das provas
colhidas durante a instrução processual.
A materialidade delitiva está bem comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
66/72), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 73/75), pelas fotos do
local (fls. 120/123), pela apreensão de caderneta com anotações
características de mercancia de drogas (fl. 328), pelos laudos periciais
(fls. 308/321, 676/742 e 794/796), pelo relatório de interceptação
telefônica (fls. 753/765), pelo documento (fl. 766), pelo Relatório do
GAECO (fls. 868/942), bem como pela prova oral produzida.
A autoria está igualmente comprovada.
Embora todos os réus tenham negado a prática
delitiva, a versão exculpatória apresentada por eles está dissociada do
conjunto probatório produzido nos autos.
José Douglas Cunha Pellegrini, alegou que
Ronaldo de Lima ofereceu-lhe um emprego para construir uma piscina
na residência de Ronaldo Donizete. No dia dos fatos, chegou ao local
com Ronaldo de Lima e Élder, que foram para ajudar nas obras
(afirmou que estava com materiais para realizar a medição da piscina) e
fazer um orçamento. Outras pessoas (desconhecidas) chegaram ao local
e passaram a vistoriar o imóvel e, num determinado momento, Cabral
entrou no imóvel e gritou avisando que a polícia estava no local. Neste
momento, todos se evadiram, tendo ouvido um disparo de arma de fogo,
de fora para dentro do imóvel. Disse não conhecer Cristian Marchi
Bueno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
11
Álamo Araújo Rodrigues disse que foi de
Ribeirão Preto/SP com Marcelo, Claudemir e Carlos Cabral (funcionário
de Claudemir) para buscar um Fiat Pálio numa oficina em
Jaboticabal/SP. Como o automóvel não estava pronto (o veículo Pálio
estaria sendo utilizado numa negociação para saldar uma dívida
relativa à documentação de um automóvel Fiat Ideia, no valor
aproximado de R$ 7.000,00), Ronaldo levou todos para exibir uma casa,
que estava em construção para eventual venda à Claudemir. No interior
do imóvel havia 03 pessoas trabalhando e, pouco tempo depois, escutou-
se um grito, a batida do portão e um disparo de arma de fogo, vindo de
fora do imóvel. Permaneceu no local e as outras pessoas fugiram.
Carlos Henrique Guerino Cabral afirmou que
conheceu Claudemir dois meses antes dos fatos e foi contratado por ele
para realizar serviços automotivos. Claudemir tinha uma revendedora
de carros em Ribeirão Preto/SP. No dia dos fatos, combinou com
Claudemir de irem de Ribeirão Preto/SP para Jaboticabal/SP, para
tratar de um débito acerca de um carro. Foi até a oficina, em
Jaboticabal/SP, mas não desceu do carro. Em seguida, Claudemir e
Ronaldo seguiram para um imóvel de Ronaldo, que estava em
construção. Não entrou no imóvel e estava indo embora quando avistou
a polícia. Tinha um mandado de prisão e estava sendo procurado. No
interior do imóvel, viu algumas pessoas realizando trabalhos de
construção (com trenas nas mãos). Os policiais efetuaram um disparo
de arma de fogo, provavelmente de advertência, na sua direção. Correu
e acabou detido.
Ronaldo Donizete da Silva relatou que, no dia
dos fatos, encontrou-se com Claudemir para tratarem de uma dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
12
relacionada à documentação de um veículo (Fiat Ideia) que havia sido
vendido anteriormente, no valor de R$ 7.000,00. Pretendia transacionar
um Fiat Pálio, que estava numa oficina, com Claudemir. Contudo, o
veículo não havia sido consertado. Levou Claudemir para o imóvel onde
os fatos ocorreram, com o propósito de eventualmente vendê-lo.
Afirmou que tinha a intenção de comprar um caminhão com o valor da
venda. O imóvel estava em construção, mas as obras estavam paradas.
Havia contratado Ronaldo para realizar a construção de uma piscina.
Os pedreiros estavam no local para realizarem uma medição da piscina
e apresentar o orçamento do serviço. Pouco tempo depois, escutou o
portão batendo e um tiro efetuado pelos policiais. Abriu a porta para os
policiais e todos acabaram detidos. Negou que tenha sido vítima de um
“tribunal do crime”, bem como tenha tido a sua liberdade constrita ou
tenha sido sequestrado. Afirmou, ainda, que no local não havia
nenhuma arma de fogo e que não conhece Cristian Marchi Bueno.
Marcelo
Cosme
de
Oliveira,
primo
de
Claudemir, explicou que, no dia dos fatos, foi de Ribeirão Preto/SP com
Carlos, Claudemir e Álamo para vistoriarem um carro em
Jaboticabal/SP (Fiat Pálio), mas não foi até à oficina. Teve
conhecimento de que Ronaldo tinha uma dívida com Claudemir, em
razão da documentação de um Fiat Ideia. Seguiram para a residência
de Ronaldo, que ofereceu o imóvel para Donizete comprar. No interior
do imóvel, havia algumas pessoas trabalhando e nenhuma delas estava
armada. Negou ter havido julgamento. Depois de algum tempo, ouviu o
portão da residência batendo e um disparo de arma de fogo foi efetuado
pelos policiais. Em seguida os policiais entraram, efetuaram a prisão de
todos, tendo o policial Serafim apreendido no local uma trena de
medição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
13
Claudemir Fernandes Guerreiro relatou que,
no dia dos fatos, veio de Ribeirão Preto/SP para Jaboticabal/SP com
Álamo, Marcelo e Carlos para avaliar um Fiat Pálio numa possível
composição de uma dívida que Ronaldo tinha consigo, no valor
aproximado de R$ 7.000,00. Todos foram até a oficina. Posteriormente,
foi ao imóvel de Ronaldo Donizete, que pretendia oferecer-lhe para
compra. No local, havia 03 pessoas trabalhando, fazendo medições.
Estava vistoriando os quartos quando ouviu um barulho de disparo de
arma de fogo (que veio de fora do imóvel) e uma porta batendo. Alguns
fugiram. Negou envolvimento com o crime organizado e que estivesse
ocorrendo um julgamento. Afirmou não conhecer Cristian Marchi
Bueno, “Coquinho” e “Oreia”.
Elder Luís Silva afirmou que foi procurado por
Ronaldo Lima para realizar a construção de uma piscina. Foi com ele e
José Douglas ao imóvel e começou a fazer o serviço. Posteriormente,
chegaram 04 pessoas no local para vistoriar o imóvel. Enquanto fazia a
medição do terreno, houve um estrondo de porta batendo e um disparo
de arma de fogo. Saiu correndo, mas acabou se entregando. Negou
estar envolvido com o crime organizado e que estivesse acontecendo um
“tribunal do crime” no local.
Ronaldo de Lima, por fim, relatou que foi
procurado por Ronaldo Donizete para realizar a construção de uma
piscina, tendo ido com Élder e José Douglas, ao imóvel em construção.
Havia outras pessoas na residência. Escutou um estrondo da porta
batendo e um disparo de arma de fogo vindo do exterior do imóvel.
Neste momento, Carlos saiu correndo. As pessoas se assustaram e se
esconderam. Negou estar envolvido com o crime organizado, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
14
estivesse ocorrendo um “tribunal do crime”. Negou, ainda, ter
conhecimento sobre a existência de uma dívida entre Claudemir e
Ronaldo Donizete e desconhece Cristian Marchi Bueno, “Oreia” e
“Coquinho”.
Reinaldo Augusto Mota, Daur Pedro de
Oliveira e Francisco Serafim de Oliveira, policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, relataram que a
polícia militar recebeu denúncia anônima sobre a realização de um
“tribunal do crime” no local dos fatos e a denúncia indicava que
Ronaldo Donizete estaria sendo julgado por dívidas com o crime
organizado porque, em ocasião pretérita, teria perdido armas de fogo.
Chegaram ao local dos fatos e o policial Francisco Serafim conseguiu
observar o interior do imóvel através da fresta da porta da frente e viu
uma pessoa com uma arma de calibre “38” e várias pessoas em volta de
Ronaldo Donizete, gesticulando, enquanto ele permanecia sentado
sobre uma lata. Num determinado momento, um dos indivíduos
recebeu uma ligação telefônica e dirigiu-se para a porta frontal,
constatando a presença dos militares. Os acusados empreenderam fuga
em várias direções, amassaram os celulares e dispensaram os
aparelhos. Durante a tentativa de fuga, os policiais Serafim e Reinaldo
ouviram um estampido similar ao disparo de arma de fogo, mas não
conseguiu distinguir quem efetuou e nem qual a direção do tiro.
Informalmente, Ronaldo Donizete explicou que estava sendo julgado por
uma dívida (no passado, havia perdido duas cargas de armas de fogo),
que provavelmente seria morto e, então, agradeceu aos policiais pelo
resgate. Os policiais não viram nenhuma trena de medição e os
acusados não aparentavam estar trabalhando no local no momento da
ação policial. Foi exibido aos milicianos o laudo de degravação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
15
celular Samsung Cinza de capa com cor dourada contendo contatos de
algumas pessoas, tendo Reinaldo Augusto Mota reconhecido o nome de
“Oreia” e Daur Pedro de Oliveira reconhecido “Totonho”, “Wesley”, “Piu”
e “Japa” como pessoas relacionadas ao tráfico de drogas.
Sebastião
Paulo
Pureza,
investigador
de
polícia, participou das diligências posteriores e afirmou que tem
conhecimento de que a maioria dos acusados é integrante da facção
criminosa “Primeiro Comando da Capital”. Ronaldo foi condenado
anteriormente por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Álamo
participou de outro “tribunal do crime” em Ribeirão Preto/SP. No início
do ano, José Douglas foi surpreendido por policiais em um outro
“tribunal do crime” em Matão/SP. O documento apreendido na
residência de José Douglas continha o nome/apelido de pessoas
envolvidas com o tráfico de drogas ou o crime organizado (“Lê”,
“Mingau”, “Maicon”, “Lazinho do Mercado”, “Chicrete”, “Nenê”, “Oreia”,
“Leco”, “Pote”). O celular Samsung com capa dourada, apreendido no
local dos fatos, também tinha o contato de várias pessoas envolvidas
com o crime organizado (“Bolinha Salvir”, “I30”, “Lanzinho”, “Rafa”,
“Lu”, “Piu”. “Totonho”) e fazia menção ao termo “jet” empregado no
crime organizado para designar a pessoa responsável pelo transporte de
drogas. Ronaldo de Lima foi denunciado anteriormente por buscar
drogas no Mato Grosso e no Paraguai ele foi alvo de investigação, sem
sucesso. Os acusados, especialmente José Douglas, tinha envolvimento
com uma pessoa conhecida como Cristian (“Mingau”), ligado ao crime
organizado e recentemente preso em flagrante com dinheiro e armas.
Por
oportuno,
cumpre
ressaltar
que
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
16
prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham
participado das diligências que culminaram na captura do investigado
ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se afigura razoável
afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com
fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes
também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra
testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-
lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e
negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam
conta de suas atividades.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO
CONSUMADO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART.
226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
Para
desconstituir
o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição
do recorrente seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à suposta inobservância
das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, este
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que,
"estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva,
respaldada em outros elementos probatórios e não somente no
reconhecimento por parte da vítima na delegacia, não há que se
falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
17
art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro
JORGE MUSSI, DJe de 14/9/2012). 3. De acordo com o entendimento
desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp no
1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04/05/2017).
In casu, os policiais mostraram-se firmes e
uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada,
não se desincumbindo a defesa dos apelantes do ônus de demonstrar
que tivessem eles motivos quaisquer para imputar, falsa e
levianamente, a autoria dos fatos aos réus, pessoas desconhecidas, com
quem não guardam relação, em nada lhes aproveitando condenação de
quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos
às penas do artigo 339 do Código Penal, como qualquer testemunha.
Evidente que, no confronto de versões, não
dava para optar pelos acusados, com o devido respeito. Não faz sentido
que os policiais tivessem imputado falsamente a prática do delito aos
réus sem qualquer fundamento.
Colocá-los sob suspeita pela condição funcional
é argumento batido e preconceituoso. Bem por isso a versão oficial deve
ser confrontada com as demais provas, como deve ser feito com
qualquer outra fonte de informação, tudo para afastar o risco de que a
acusação decorra de sentimentos menos elevados ou interesses outros
que não o da contribuição para o julgamento justo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
18
Neste caso, os agentes não foram contraditados
e nem tiveram a idoneidade contestada com base em argumentos
sólidos ou confiáveis.
Beatriz de Souza Silva, filha de Ronaldo
Donizete da Silva, declarou que o seu pai trabalha com transporte de
cargas, mas não possui veículos em nome próprio porque está
negativado nos cadastros de crédito. Informou que o caminhão utilizado
no trabalho está registrado em nome do avô e que seus pais estão
construindo umas residências, mas as compras estão sendo feitas em
seu nome. Seu pai é o responsável pela administração da construção e
possui um Fiat Palio prata que não está cadastrado em seu nome
porque ainda não foi transferido, desconhecendo o veículo Fiat Idea
branco.
Os depoimentos prestados por André Luiz de
Oliveira, Ricardo Alceu Bolinhani Chioda, Elias Soares de Souza,
Odair José Vicentin de Souza, Lourdes Cardoso Ramos, Patrícia
Carina de Souza Silva, Marcos Alexandre de Oliveira, pouco
contribuíram para a elucidação dos fatos.
Flávio de Almeida relatou que, no dia dos
fatos, Ronaldo (que estava acompanhado por mais duas pessoas) levou
um automóvel Palio para a sua oficina para que fosse realizado um
conserto no veículo, o que foi feito, e logo foi embora.
Efetivamente,
os
elementos
de
convicção
obtidos no curso da instrução são mais do que suficientes para
justificar o édito condenatório.
Restou
comprovado
que
Élder,
Carlos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
19
Henrique, Alamo Araújo, José Douglas, Claudemir, Ronaldo de Lima,
Ronaldo Donizete da Silva e Marcelo integravam a organização
criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” e que “...eles
deram início a um “tribunal do crime” contra o membro da organização
criminosa Ronaldo Donizeti Da Silva, por causar prejuízos à facção,
sequestrando-o e mantendo-o em cativeiro enquanto deliberavam pela
aplicação de uma sanção disciplinar...”, como bem destacou o ilustre
Magistrado (fl. 1378).
O próprio acusado Ronaldo Donizete, ainda que
informalmente, confirmou aos policiais que estava sendo julgado por
uma dívida e a sua negativa é perfeitamente justificável, pois é sabido
que delatores podem ser penalizados, inclusive com a própria vida.
Evidente, pois, o medo dele em confirmar a verdade dos fatos.
Merece destaque, ainda, a observação feita pelo
ilustre Procurador de Justiça no sentido de que “...os acusados
buscaram safar-se da imputação, sustentando, em suma, que estariam
no local dos fatos para medição do terreno para futura instalação de uma
piscina, negando qualquer envolvimento em organização criminosa.
A incongruência da exculpatórias, entretanto, é
manifesta. Ronaldo Donizeti, v.g., diz que três dos acusados estavam ali
para medição de uma futura piscina e em seguida afirma que
CLAUDEMIR chegou com três desconhecidos para tratar da aquisição do
imóvel, que estaria à venda. Ora, se imóvel estava à venda, qual o
sentido da medição para construção de uma piscina?...” (fl. 1777).
Os próprios policiais que participaram da
diligencia informaram que os três acusados que supostamente fariam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
20
construção da piscina não estavam sujos nem como roupas adequadas
para a realização de tal trabalho.
O laudo de exame de local (fls. 735/742) revela
que o imóvel estava em construção. No entanto, não havia sinais de
obras recentes e nem das trenas de medição indicadas pelos acusados.
E o Gaeco do Núcleo de Ribeirão Preto/SP
realizou investigações paralelas sobre a atuação do “Primeiro Comando
da Capital” na região de Ribeirão Preto/SP, com deferimento de
interceptações telefônicas que identificaram o envolvimento de Cristian
Marchi Bueno com o “PCC” e no “tribunal do crime” que vitimou
Ronaldo Donizete, pois ele havia ordenado a realização do “tabuleiro” de
Ronaldo Donizete por dívidas com a facção criminosa. Os áudios
revelam que o “tabuleiro” foi interrompido pela ação policial que
resultou na prisão dos acusados.
Embora seja desconhecido o proprietário, o
laudo de degravação do celular Samsung Cinza de capa dourada (fls.
676/685), apreendido no dia da prisão em flagrante, apresenta nos
contatos os apelidos de pessoas ligadas ao “PCC”, conforme informou
Sebastião Paulo Pureza, investigador de polícia.
Mais
uma
vez
bem
ressaltou
o
ilustre
Magistrado ao afirmar que “...os integrantes da organização criminosa
se comunicam utilizando jargões próprios, com significados específicos no
seio da facção. Neste ponto, não passa despercebido o emprego da
expressão “Jet” nos referidos registros telefônicos. A expressão faz parte
do vocabulário da organização criminosa e designa a pessoa responsável
pelo transporte de drogas na facção criminosa. E a utilização deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
21
jargão específico no celular apreendido indica o envolvimento ou
pertencimento do seu proprietário com o crime organizado...” (fls.
1380/1381).
Por fim, o laudo pericial de degravação dos
celulares revela que eles foram danificados para dificultar as
investigações criminais.
Diante do exposto, restou incontroverso que os
acusados integravam a organização criminosa denominada “PCC” e
que, no dia dos fatos, realizavam o “julgamento” de um dos seus
integrantes, qual seja, Ronaldo Donizete, que foi sequestrado e privado
da sua liberdade de locomoção no interior do imóvel que estava em
construção e que o “tabuleiro” foi ordenado por Cristian Marchi Bueno
(“Mingau”, “I30” ou “BMW”) também integrante de tal organização
criminosa.
É sabido, ademais, que centenas de pessoas
são integrantes do “PCC”, e estão espalhadas por todo país, inclusive no
exterior, com divisão de tarefas, hierarquia voltada para o narcotráfico e
o cometimento de vários crimes, caracterizando, pois, o delito previsto
no artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013.
De rigor, assim, a manutenção da condenação
dos recorrentes nos exatos termos da r. sentença.
Não há qualquer reparo a ser feito com relação
à dosimetria das reprimendas.
Artigo 2o, §2o Lei n. 12.850/2013:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
22
Na primeira fase, a pena-base foi aumentada
em 1/3 (um terço) para todos os acusados, tendo em vista a
“...culpabilidade absolutamente reprovável dos réus, porque integravam
a facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, a maior organização
criminosa do país, seja pelo número de membros, seja por seu poderio
econômico, bélico ou político, responsável por inúmeros crimes de roubos,
extorsão mediante sequestros, homicídios, dentre outros, sempre
voltados ao enriquecimento ilícito de seus integrantes, sobretudo de suas
lideranças, e que exerce o controle sobre a população carcerária e sobre o
tráfico de drogas no Estado de São Paulo...” e assim deve ser mantida,
pois devidamente fundamentada.
A pena foi novamente exasperada em 1/6 (um
sexto) para os réus Élder, Ronaldo Lima, Ronaldo Donizete e Alamo, por
serem portadores de maus antecedentes, conforme elencado a seguir:
Élder - autos n. 0001262-10.2008.8.26.0291
(fls. 132/133).
Ronaldo
Lima
-
autos
n.
0007556-83.2005.8.26.0291
e
0007920-55.2005.8.26.0291
(fls.
158/159).
Ronaldo
Donizete
-
autos
n.
0016834-26.2002.8.26.0320 (fls. 165/166).
Alamo - autos n. 0000723-38.2007.8.26.0466 -
fls. 140/141).
E tal elevação foi bem aplicada levando-se em
consideração o princípio da individualização da pena. Ora, os acusados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
23
portadores de maus antecedentes devem ser punidos com maior rigor
do que aqueles que não se encontram nessa situação.
É certo, ainda, que as condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo período depurador de 05
(cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base,
conforme sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Confira-se:
“Penal e processual penal. Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não conhecimento do writ. Crime de
roubo majorado. Dosimetria da pena. Pleito de redução da pena-base.
Condenações
anteriores
atingidas
pelo
período
depurador.
Utilização como maus antecedentes. Possibilidade. Circunstâncias
do delito. Fundamentação idônea. Modus operandi. Consequências do
delito. Dificuldade da vítima em voltar a trabalhar. Tentativa de mudança
de profissão. Bis in idem. Não ocorrência. Aumento da pena-base.
Desproporcionalidade
não
verificada.
Atenuante
inominada.
Inaplicabilidade. Habeas corpus não conhecido. [...] 2. As condenações
atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem o
reconhecimento dos maus antecedentes.[...] 7. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ
HC 338.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, Dje 29.0.016).
Na segunda fase, as penas foram novamente
aumentadas em 1/6 (um sexto), e assim devem permanecer, para os
acusados Elder, Ronaldo de Lima, José Douglas, Carlos Henrique,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
24
Álamo Araújo e Claudemir Fernandes, por serem reincidentes:
Elder - autos n. 0000976-56.2013.8.26.0291
(fl. 132).
Ronaldo
de
Lima
-
autos
n.
7002490-23.2013.8.26.0032 - fl. 216
José
Douglas
-
autos
n.
7000011-37.2005.8.26.0291 (fl. 191).
Carlos
Henrique
-
autos
n.
0011521-25.2012.8.26.0291 (fls. 137/138).
Álamo - autos n. 0000823-77.2016.8.26.0530 -
fl. 142).
Claudemir
-
autos
n.
0004304-85.2002.8.26.0062 (fls. 149/150).
Na terceira fase, as penas foram corretamente
aumentadas pela metade, tendo em conta a utilização de arma de fogo
durante a ação criminosa.
O fato da arma não ter sido localizada não
afasta a causa de aumento, pois restou comprovado pela prova oral
produzida nos autos.
Nesse sentido foi o entendimento desta Colenda
Corte quando do julgamento da Apelação Criminal n.
0011968-21.2017.8.26.0361, de relatoria do eminente Desembargador
Willian Campos, da 15a Câmara Criminal, ocorrido em 20.02.20).
Assim,
as
sanções
foram
definitivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
25
fixadas em:
a) 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, para Marcelo Cosme;
b) 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 22
(vinte e dois) dias-multa, para José Douglas, Ronaldo Donizete, Carlos
Henrique e Claudemir Fernandes;
c) 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para Elder, Ronaldo de
Lima e Álamo.
Artigo 148, caput, do Código Penal
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes, as penas foram fixadas 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal para os réus Élder, Ronaldo de Lima e Álamo.
Na segunda fase, as penas foram novamente
elevadas no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a reincidência
dos acusados Elder, Ronaldo de Lima, José Douglas, Carlos Henrique,
Álamo Araújo e Claudemir Fernandes.
Na
terceira
fase,
ausentes
causas
modificadoras, as penas tornaram-se definitivas em:
a) 01 (um) ano de reclusão, para Marcelo
Cosme;
b) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
para José Douglas, Carlos Henrique e Claudemir Fernandes;
c) 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
26
dias de reclusão, para Elder, Ronaldo de Lima e Álamo.
Diante do concurso material entre os crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram somadas,
resultando em:
a) 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa, para Ronaldo Donizete;
b) 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa, para Marcelo Cosme;
c) 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, para José
Douglas, Carlos Henrique e Claudemir Fernandes;
d) 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para
Elder, Ronaldo de Lima e Álamo.
Não há que se falar em concurso formal de
crimes, como quer a defesa de Carlos Henrique, por tratar-se de crimes
autônomos, com desígnios e consumação diversos, sendo nesse sentido,
inclusive, o entendimento do ilustre Magistrado: “...as condutas
delitivas são absolutamente distintas, os resultados criminosos são
diversos e as vítimas são diferentes. Assim, impossível reconhecer o
concurso formal (especialmente porque as condutas perpetradas são
diversas) entre as infrações imputadas...” (fl. 1384).
Diante da gravidade dos delitos praticados, os
maus antecedentes de alguns acusados e a reincidência de outros, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
27
regime fechado para o início do cumprimento da pena há de ser
preservado.
A respeito, vale lembrar:
“Receptação. Artigo 180, caput, CP. Posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16, da Lei no 10.826/03. Posse
irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12, da Lei no
10.826/03. Organização Criminosa. Artigo 2o, § 2o, Lei 12.850/13.
Preliminar de incompetência do juízo afastada. Juízo sentenciante
amplamente competente, pois nestes autos apura-se apenas os delitos
ocorridos nesta capital, onde foram apreendidas em poder dos corréus
inúmeras munições, armas, explosivos e veículos de origem espúria,
demonstrando claramente ser a sede da organização criminosa, formada
pelos apelantes para a prática de outros delitos de roubo. Mérito -
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de
ambos os corréus pelos delitos a eles imputados. Testemunho dos
policiais harmônico e coerente. Negativa dos réus restou isolada.
Condenação mantida. Delito de organização criminosa Necessária a
condenação dos corréus. Sociedade criminosa da qual os mesmos faziam
parte restou caracterizada com todos os seus contornos. Indivíduos que
voluntariamente se associaram para planejar e executar delitos.
Organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão informal de tarefas, com o objetivo de vantagem financeira
mediante a prática de delitos com emprego de arma de fogo que
consumava-se e se estendia no tempo. Pena inalterada. Adequa-se
perfeitamente ao caso. Regime fechado inicial mantido. Único
regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a
reprovabilidade dos crimes. Recursos improvidos” (Apelação no
0083327-57.2018.8.26.0050, Relator Desembargador Freitas Filho, 7a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
28
Câmara de Direito Criminal, DJ 18.09.2019 grifo nosso).
Por fim, o pleito da defesa de Carlos Henrique
no sentido de se reconhecer o direito de apelar em liberdade não merece
ser acolhido.
Tratando-se de acusado que permaneceu preso
durante toda a instrução processual, seria um tanto quanto incoerente
conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando
inalterados os motivos propulsores de sua prisão cautelar. Ademais, o
réu é reincidente e figurava como procurado da justiça e os fatos
comprovados nos autos são gravíssimos, havendo a necessidade de se
manter a ordem pública.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
2. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Em casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500382-55.2019.8.26.0291 -Voto no 6866
29
exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade de recorrer em
liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas
com prudência. Considerando que, na espécie, os elementos apontados
no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida
excepcional em momento processual em que existia somente juízo de
cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do
acusado, com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo
contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário
imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando
inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é incompatível
com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e,
após a sua condenação, preservado o quadro fáticoprocessual decorrente
da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes (...).” (STJ,
HC 289217/SP, 5a Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, jg. 13/05/2014,
DJe 21/05/2014).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença
recorrida.
Roberto Porto
Relator